Tribunal: CARF
Processo: 10120.003807/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.003807/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.557 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO NOVA ERA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício em percentual de 75% decorre de expressa previsão legal
para os casos de infração tributária e deve ser imputada sempre que inexistente
dolo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC LEGALIDADE.
Os juros de mora em percentuais equivalentes à taxa Selic decorre de expressa
previsão legal quando o sujeito passivo descumpre a obrigação principal de
forma tempestiva.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício em percentual de 75% decorre de expressa previsão legal
para os casos de infração tributária e deve ser imputada sempre que inexistente
dolo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC LEGALIDADE.
Os juros de mora em percentuais equivalentes à taxa Selic decorre de expressa
previsão legal quando o sujeito passivo descumpre a obrigação principal de
forma tempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.003807/2007-76
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.003807/2007-76

Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Brasília, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração da Contribuição para os Programas de
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), lançados como reflexo de infração do Imposto sobre a Rendas das Pessoas Jurídicas
(IRPJ).
2.

A fundamentação da autuação teve origem no fato de a empresa ter optado por
apurar o IRPJ segundo o regime do Lucro Presumido, sem contudo possuir os livros contábeis
referentes ao período fiscalizado, ou Livro Caixa, conforme consignado em intimação (fls. 03).
Tal fato ensejou o arbitramento do lucro com base na receita identificada no Livro de Apuração
do ICMS, conforme se depreende do Auto de Infração e anexos (fls. 89/106).
3.

Em impugnação (fls. 112/117), o sujeito passivo alegou que ocorreu decadência;
que os valores lançados podem estar corretos, mas que não os pode validar, pois na oportunidade
em que apresentou a impugnação ainda não havia localizados os documentos nos arquivos da
empresa; que não foram deduzidas algumas deduções legais; que as multas são exorbitantes; que
não é possível a cobrança de juros pela taxa Selic.
4.

A DRJ julgou procedente o lançamento (fls. 141/145) para afastar a decadência
com base no art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, que estabelece prazo de dez anos; sobre as
deduções alegadas e que não foram consideradas, a decisão negou provimento por inexistência
de qualquer elemento que suporte o fato alegado; em relação à multa de 75% e os juros, que os
mesmos decorrem de lei e estão adequadamente capitulados no ato de lançamento. A referida
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. O prazo decadencial da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins é de dez anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte
em que o crédito poderia ter sido constituído.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
O percentual de multa de lançamento de oficio é previsto legalmente, não cabendo sua
graduação subjetiva em âmbito administrativo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC LEGALIDADE.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.003807/2007-76

Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa
previsão legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. O prazo decadencial do PIS é de dez anos a partir do primeiro dia do
exercício seguinte em que o crédito poderia ter sido constituído.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
O percentual de multa de lançamento de oficio é previsto legalmente, não cabendo sua
graduação subjetiva em âmbito administrativo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC LEGALIDADE.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa
previsão legal.

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 152/159), a Recorrente concentra suas razões de que
o r. Acórdão não fez justiça à recorrente, pois manteve a multa de ofício de 75% e os juros de
mora em taxa equivalente à Selic. Requer, ao final, seja julgado insubsistente o débito lançado,
por contrário às provas dos autos, a insubsistência da multa de ofício, ao passo que manifesta
interesse em fazer sustentação oral na sessão de julgamento.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

Não há data de entrega no Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 151),
destinado a dar ciência da decisão de primeira instância à Recorrente, cujo Termo de Intimação
do Acórdão foi lavrado em 03.12.2007. Assim, o Recurso Voluntário juntado aos autos em
19.12.2007, conforme Termo (fls. 160), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.

Mérito
8.

A Recorrente funda sua inconformidade nas razões de recurso em relação à a dois
pontos principais multa de ofício de 75% e os juros de mora em taxa equivalente à Selic.
9.

Ressalte-se que, ainda que proteste contra o débito lançado, que seria contrário às
provas dos autos, não há nenhum ponto a esse respeito em sua peça recursal.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.003807/2007-76

10.

Com relação à multa de ofício e aos juros, os mesmos decorrem, como bem
observado na decisão de primeira instância de expressa previsão legal.
11.

Dessa forma, com base no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, por concordar
com os argumentos aduzidos na r. decisão, reproduzo-os para que sejam parte integrante dessa
decisão.
Impugnação das Multas
No que concerne à alegação de cobrança confiscatória, cumpre considerar que o
princípio insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, relativo à
vedação ao confisco, antes de mais nada, é dirigido ao legislador. Tal principio orienta a
elaboração legislativa, que deve observar a capacidade contributiva (art. 145, § 1° da
CF), bem como não pode dar ao tributo conotação de confisco.
No caso concreto, dado que a administração tributária apenas exerceu o poder/dever de
tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado pela legislação
infraconstitucional de regência da matéria não há como negar efetividade à cobrança da
multa de oficio sob o argumento acerca de sua natureza confiscatória.
A apreciação do pedido da interessada materializa atividade de natureza plenamente
vinculada, isto é, conforma-se num ato administrativo da autoridade competente, com
total sujeição aos estritos dispositivos e regulamentos da legislação que rege a matéria
sob análise, deles não podendo, sob pena de responsabilidade, afastar, desviar, ou
inovar.
Diante disso, também não é possível apreciar a questão levando-se em conta os aspectos
ventilados pelo reclamante relativamente a condições ou circunstâncias pessoais em que
se encontra.
Conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de 27/12/96, nos
lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Portanto, no que tange à multa de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva
penalidade não pode ser reduzida nem dispensada, pois foi expressamente determinada
pela legislação de regência, conforme clara e devidamente capitulada no auto de
infração.
Impugnação dos Juros
As normas reguladoras dos juros de mora para o caso vertente estão disciplinadas no
artigo 61 § 3° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para fatos geradores a partir
de 1° de janeiro de 1997, determinando a aplicação do percentual equivalente à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, para títulos federais,
acumulada mensalmente.
Como já comentado acima, não cabe à autoridade administrativa, julgar a legalidade de
leis, devendo limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de
aspectos de sua validade, motivo pelo qual procede a cobrança dos juros de mora.
12.

Ainda sobre o aspecto da multa e dos juros, a Recorrente afirma que a instância
administrativa, como já dito anteriormente limitou-se à análise dos documentos apresentados
pelo Recorrido, simplesmente por concluir, que os mesmos estão de acordo com as disposições
legais, não entrando no mérito da questão.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.003807/2007-76

13.

Sobre esse ponto, ressalte-se não compete ao julgador administrativo afastar texto
expresso de lei, visto que as leis tem como atributo presunção de constitucionalidade e que,
afastar seus efeitos é competência exclusiva do Poder Judiciário.
14.

Nesse sentido, a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
15.

Outro aspecto relevante, com intuito de esclarecer à Recorrente, é de que não
houve, como por ela alegado, que a incidência da multa foi objeto de exasperação. Ressalte-se
que a multa aplicada foi no patamar de 75%, isto é, no patamar mínimo previsto no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, para situações em que não se configura a existência de dolo, quando nesses
casos, haveria exasperação da multa para o percentual de 150%.
16.

Em relação aos juros equivalentes à taxa Selic, o assunto encontra-se pacificado
no âmbito deste CARF, que editou a Súmula no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
17.

Quanto ao pedido de sustentação oral formulado na peça recursal, o mesmo
deverá ser requerido junto ao CARF após a publicação da pauta de julgamento, que observará o
rito do art. 58, II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015.

Conclusão
18.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.557 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.003807/2007-76

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital